Tribunal: TCU
Processo: 028.311/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5086/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil de Romeu Beltrami, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.311/2014-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Bruno Jorge Orioli de Oliveira (XXX.562.357-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.